Tribunal: STF
Processo: HC 238260
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 854.676/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença:



    ELÍSIO DE CARVALHO MARTINS e TAINÁ LUCIANO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso artigos 35, 33, caput, e 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 3 de janeiro de 2021, por volta das 18h15, na Av. Paulista, 205, cidade de Álvaro de Carvalho, Comarca de Garça, os acusados, agindo em concurso de agentes e unidade de propósitos, guardavam e transportavam, com o fim de entrega a consumo, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quinze tabletes de “maconha” - Tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 7,7638 quilogramas, conforme auto de apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 21/24 e laudo de exame toxicológico de fls. 125/127. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE ABUSO DE PODER NA ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 240, §2º do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 



    2. E, na forma do art. 244 do CPP, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    3. No que se refere à busca pessoal e veicular, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: apesar de evidenciarem indubitavelmente a ocorrência de infração de trânsito e, portanto, autorizarem a autuação do defendido enquanto infrator, não era capaz de configurar fundada suspeita de que o Paciente portava armas ou quaisquer objetos ilícitos ou que pudessem constituir corpo de delito, de modo que a busca veicular não encontra respaldo no ordenamento vigente .



    Requer, assim, a concessão da ordem, seja reconhecida a nulidade da busca veicular, visto que não havia fundada suspeita apta a autorizar a gravosa e invasiva diligência, anulando-se a Ação Penal 1500008-35.2021.8.26.0593.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 



    [...]



    Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 



    E, nos termos do art. 244 do CPP, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    Reproduzo, por oportuno, os fundamentos do acórdão da revisão criminal quanto à busca pessoal: 



    […]



    Por fim, quanto à arguição de nulidade porque a abordagem e revista, pela Polícia, teria sido feita sem que houvesse fundadas suspeitas para tanto, é de ser afastada. 



    Inicialmente, verifico que o agravante Elísio, desde sua prisão em flagrante delito, foi acompanhado por advogado, tratando-se do mesmo Defensor que subscreve a presente Revisão Criminal, o qual justifica que tese que motivou sua proposição apoia-se em novo entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mais benigno, o que beneficiaria o agravante. 



    Todavia, causa estranheza o fato de que todas as jurisprudências citadas são de julgamentos datados de antes da apresentação das razões de apelação interposta pelo agravante contra a r. sentença condenatória, não tendo sido alegado, em momento algum, vício na abordagem e revista policial. 



    E não houve mesmo. 



    Os policiais militares Wagner Júlio Martins da Silva e Márcio Cristiano Batista, em depoimentos coesos, coerentes e uníssonos, declararam que se encontravam em patrulhamento com atenção para uma ocorrência de furto, quando avistaram um veículo VW/Jetta em alta velocidade, ultrapassando outros veículos, o que os motivo a acompanhá-lo, dando sinal para que parasse o automóvel, o que não ocorreu, iniciando uma fuga. Porém, estavam em duas viaturas, conseguindo fazer o emparelhamento e, ao aproximarem de um “quebra molas”, o veículo reduziu a velocidade e acabou por estacionar. 



    Assim, a abordagem iniciou-se pela alta velocidade, mas a busca no veículo foi motivada pelo fato de que o agravante, ao receber ordem de parada pela viatura policial, iniciou fuga, dando ensejo a uma perseguição, demonstrando, que de fato havia fundadas suspeitas para que seu carro fosse revistado, o que culminou com a apreensão de grande quantidade de droga, mais de 7kg de maconha, além de sua prisão em flagrante, tendo o agravante confessado a prática delitiva, sendo relevante salientar que, em hipóteses como essa, a segurança pública prevalece em relação a direitos individuais. 



    […]



    No que se refere à busca pessoal e veicular, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. Cito precedentes: 



    [...]



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante, em especial pelo registro de que “a abordagem iniciou-se pela alta velocidade, mas a busca no veículo foi motivada pelo fato de que o agravante, ao receber ordem de parada pela viatura policial, iniciou fuga, dando ensejo a uma perseguição”; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente